Tribunal: STF
Processo: HC 87238
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-14
Data de publicação: 2006-02-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DE PECULATO-DESVIO. ALEGAÇÃO DE QUE OS
 FATOS SE ENQUADRAM NA FIGURA TÍPICA DO DELITO DE FAVORECIMENTO
REAL. PRESCRIÇÃO. REEXAME DE PROVAS.
        Alegação de que os fatos
descritos na denúncia configuram o crime de favorecimento real e não
 o delito de peculato-desvio. Pretensão de ser declarada a
prescrição da pretensão punitiva, considerada a pena menor cominada
abstratamente ao primeiro. Matéria probatória insuscetível de ser
examinada em habeas corpus.
        Ordem denegada.